Tribunal: TJSP
Processo: 1000181-28.2022.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-12
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:
Declaratória e Indenizatória – Empréstimo consignado – Renegociação de dívida – Validade do negócio jurídico – Demanda ajuizada em janeiro de 2022, relativa a mútuo averbado no benefício previdenciário do autor em maio de 2018 – Inversão do ônus da prova prevista no CDC - Impossibilidade – Ausência de verossimilhança das alegações – Existência da relação jurídica e assinatura do contrato não

Ementa:
Declaratória e Indenizatória – Empréstimo consignado – Renegociação de dívida – Validade do negócio jurídico – Demanda ajuizada em janeiro de 2022, relativa a mútuo averbado no benefício previdenciário do autor em maio de 2018 – Inversão do ônus da prova prevista no CDC - Impossibilidade – Ausência de verossimilhança das alegações – Existência da relação jurídica e assinatura do contrato não negadas – Fato incontroverso – Alegação de nulidade da avença por vício de consentimento – Não reconhecimento – Indicação contratual das características da avença firmada (saldo devedor, taxa de juros, custo efetivo total CET, quantidade e valor das parcelas) – Operação reclamada que se refere à refinanciamento de dívida com liquidação de operações anteriores, e liberação do saldo residual (troco) em conta do autor – Descontos dentro dos limites legais e contratuais avençados – Regularidade e legitimidade do contrato – Reconhecimento – Senilidade que, por si só, não é causa de restrição da capacidade de fato – Vício de vontade – Não reconhecimento – Ônus do qual o autor não se desincumbiu (artigo 373, I, do CPC) – Cobrança legítima – Exercício regular do direito – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 - Assento Regimental no 562/2017, art. 23 – Majoração dos honorários advocatícios recursais – Artigo 85, §§ 2o e 11, do CPC.
Recurso não provido.